Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação de Recuperação Judicial, proposta pela NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda., que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até que se resolva sobre a homologação ou não do plano na Assembleia Geral de Credores.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que o art. 6.o, § 4.o da Lei 11.101/05 prevê que o prazo de blindagem de 180 dias é improrrogável.
Aduz que o prolongamento do stay period ocasionará óbice ao recebimento do crédito da Instituição Bancária.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão objurgada.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão de mérito do recurso, o que não ocorreu no caso em apreço.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou firme entendimento no sentido de que o prazo de blindagem “pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligencia da parte requerente” (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018), como consignado na decisão recorrida, vejamos:
“Da análise dos autos, entendo que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento, haja vista que, conforme nota-se do andamento processual, a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito”.
E concluiu:
“Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de recuperação judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a devedora está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento. (ID.37975456).
A propósito, é o que entende este Sodalício, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda”.
(N.U 1016739-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)
Logo, não restando devidamente demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso de aguardo da decisão colegiada deste recurso, o indeferimento do pretendido efeito suspensivo é medida imperiosa.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator